Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão e contradição no julgado, apontando falta de análise sobre violação do dever de informação e falha na prestação do serviço; contradição entre o reconhecimento de pagamentos parciais e a conclusão pela inexistência de prova de adimplemento; ausência de enfrentamento dos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e hipervulnerabilidade do consumidor idoso; e necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso concreto, inexiste qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo concluído, com base no acervo probatório, que o ônus de comprovar a quitação do débito era do autor, não sendo o caso de inversão do ônus da prova.
IV. No que se refere à alegada contradição, não procede a insurgência. O acórdão reconheceu a existência de alguns comprovantes de pagamento relativos a determinados meses, mas concluiu pela inexistência de prova suficiente do adimplemento da obrigação. Não há incongruência lógica, pois a demonstração de pagamentos parciais não se confunde com prova de quitação integral. Para maior precisão, ressalta-se que a insuficiência probatória decorre justamente da ausência de comprovação da quitação total do débito ou da devolução dos valores supostamente recusados pela credora, razão pela qual a conclusão firmada permanece hígida.
V. Quanto à alegada omissão envolvendo os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, também não assiste razão ao embargante. Ainda que tais princípios informem a interpretação das relações de consumo (arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC; art. 422 do CC; art. 230 da CF; art. 71 do Estatuto do Idoso), sua invocação não tem o condão de afastar o ônus probatório mínimo exigido do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. De toda forma, para prevenir alegações de omissão, esclarece-se que os referidos princípios foram considerados, mas não alteram o desfecho da controvérsia, pois não suprem a falta de prova da quitação integral da dívida.
VI. Por fim, é evidente que os embargos possuem caráter nitidamente infringente, uma vez que o embargante busca rediscutir matéria já decidida, com o nítido propósito de modificar o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ: “Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente” (EDcl no REsp n. 1.269.570/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 17/9/2012).
VII. Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.